Tribunal: TJSP
Processo: 2037117-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de usucapião extraordinário. Decisão indeferiu à autora a concessão da benesse da gratuidade de justiça.
Elementos dos autos indicativos da alegada hipossuficiência. Concessão da gratuidade que deve ser deferida.
Inteligência dos artigos 98 e 99 do CPC/2015.
Agravo provido.